Tribunal: TJBA
Processo: 0503300-90.2017.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0503300-90.2017.8.05.0004 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS Advogado(s): ROGERIO REIS MONTARGIL registrado(a) civilmente como ROGERIO REIS MONTARGIL APELADO: J. DAS NEVES CARDOSO Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. DÉBITO DE BAIXO VALOR E INEFETIVIDADE PROCESSUAL. APLICAÇÃO DO TEMA 1184/STF E DA RESOLUÇÃO 547/2024 DO CNJ. PRECEDENTE VINCULANTE. RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. APLICAÇÃO DE MULTA. TEMA 1201/STJ. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Trata-se de Agravo Interno interposto pelo MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS em face de decisão monocrática que negou provimento ao seu Recurso de Apelação (processo nº 0503300-90.2017.8.05.0004), mantendo a extinção da Execução Fiscal por ausência de interesse de agir, em razão do baixo valor do crédito (R$ 1.040,14 à época do ajuizamento em 2017) e da inefetividade da demanda. O Agravante sustenta violação à autonomia municipal, alegando que o crédito deve ser preservado conforme a Lei Municipal nº 166/2023. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão discute o acerto da decisão monocrática que, com base no Tema 1184/STF e na Resolução 547/2024 do CNJ, manteve a extinção do feito por falta de interesse de agir superveniente, ante a antieconomicidade e a inutilidade do prosseguimento da demanda, bem como a aplicação da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR 1. A decisão monocrática não merece reforma. A execução fiscal, ajuizada para cobrança de R$ 1.040,14, preenche os requisitos objetivos para a extinção por falta de interesse de agir, nos termos da Resolução 547/2024 do CNJ, que regulamentou o Tema 1184/STF: valor inferior a R$ 10.000,00 (quando do ajuizamento) e ausência de movimentação útil por mais de um ano sem citação do executado (art. 1º, §1º da Resolução). 2. A cronologia processual evidencia a inefetividade da execução, com citação frustrada desde 2017 por endereço insuficiente fornecido pelo Exequente, seguida de inércia da Fazenda Pública após intimação específica para impulsionar o feito. A baixa da inscrição do CNPJ da executada por extinção voluntária reforça a falta de utilidade prática do provimento jurisdicional. 3. A legislação municipal invocada (Lei nº 166/2023) não retroage para alcançar ajuizamento ocorrido em 2017, tratando-se de critério administrativo que não afasta o controle judicial da eficiência fundado em tese de repercussão geral. 4. A interposição de agravo interno contra decisão que aplica tese vinculante, sem a demonstração de distinção ou superação, caracteriza o recurso como manifestamente improcedente, autorizando a aplicação da multa processual (Tema 1201/STJ). IV. DISPOSITIVO E TESE Agravo Interno (ID 93349432) conhecido e não provido, com imposição de multa. Tese de julgamento: 1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor por ausência superveniente de interesse de agir, com base no Tema 1184/STF e na Resolução 547/2024 do CNJ, quando o feito preenche os requisitos objetivos da norma e a tramitação mostra-se inefetiva. 2. A existência de lei municipal autorizadora de suspensão administrativa não impede o reconhecimento judicial da falta de interesse de agir em execuções antieconômicas e paralisadas por culpa do exequente. 3. É cabível a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC (Tema 1201/STJ) quando o agravo interno desafia decisão monocrática fundamentada em tese de repercussão geral sem que o recorrente apresente fundamentação idônea de distinção. Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil (arts. 485, VI; 1.021, § 4º); Resolução CNJ nº 547/2024 (art. 1º, § 1º). Jurisprudência pertinente: STF, RE 1.355.208/SC (Tema 1184); STJ, REsp 2.006.910 (Tema 1201). Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno em Apelação Cível nº 0503300-90.2017.8.05.0004, em que figura como Agravante, o MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS, e como Agravado, J. DAS NEVES CARDOSO - ME, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, mantendo-se a decisão monocrática agravada, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, documento datado e assinado eletronicamente. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º grau - Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA